Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, INC. II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TEMA No 1199. EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMERGÊNCIA FABRICADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DANO AO ERÁRIO. ACÓRDÃO RATIFICADO.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1030, inc. II, do Código de Processo Civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. O provimento jurisdicional que enseja o retorno dos autos à origem para nova deliberação sobre a prática de improbidade administrativa, por meio do respectivo juízo de retratação (art. 1030, inc. II, CPC), sem, no entanto, maiores considerações a respeito do caso concreto, representa afronta ao disposto tanto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, quanto no art. 139, inc. II do CPC, que configura regra cogente no sentido de determinar o dever de direção do processo de modo a observar a sua razoável duração, norma que se encontra reforçada pela diretriz estabelecida na Meta no 4 fixada pelo Egrégio Conselho Nacional de Justiça para o ano-calendário de 2025. 2.1. A remessa à origem dos processos para reanálise por força da regra prevista no art. 1030, inc. II, do CPC, demanda o exame cuidadoso do caso concreto analisado, não podendo haver, a mera devolução dos autos à origem para que seja examinada qualquer questão relacionada ao tema repetitivo ou de repercussão geral, como parece ter sido o caso, com o perdão da insistência.
3. Por ocasião do julgamento do tema de repercussão geral no 1199 foram fixadas as seguintes teses pelo Excelso Supremo Tribunal Federal: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 não é retroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
4. A indevida dispensa de licitação caracteriza ato de improbidade previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei no 8.429/1992. No caso em exame houve inclusive o reconhecimento prévio do aludido ilícito nos autos do processo no 2014.01.1.019903-6 - Ação Popular, em virtude da prática de emergência “fabricada”, razão pela qual foi declarada a nulidade da contratação. Nos autos do referido processo, no entanto, foi afastado o ressarcimento dos eventuais prejuízos causados ao Erário. Ocorre que a dispensa indevida de licitação, nos termos da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da remessa necessária, é causa de produção de dano presumido ao Erário, sendo necessária a apuração do montante do prejuízo apenas para a eventual condenação ao ressarcimento dos respectivos valores, nos termos do art. 12, inc. II, da LIA.
5. O ato ímprobo praticado pelos réus ficou caracterizado pela situação de “emergência fabricada” como causa da indevida dispensa de procedimento licitatório.
6. Acórdão ratificado.